Tribunal: TJDFT
Processo: 0011977-37.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo de Origem informou que está pendente de preclusão a decisão de proferida por aquele juízo acerca do valor do precatório, ID 13004513. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 60 dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada no id 13004516. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2020 MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto